Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. A decisão que conferiu efeito suspensivo ao RE 1.101.937 (tema 1075) foi revogada em 25/03/21 (PET no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. 1.319.232). Logo, não há obstáculo à execução provisória da sentença.
2. Em liquidação da sentença, cabe ao devedor o pagamento dos honorários periciais.